Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713192-66.2023.8.07.0006 RECORRENTE: VICTOR JOSE MELO ALEGRIA LOBO RECORRIDO: ABIGAIL RIBEIRO MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIIVL. APELAÇÃO. EMENDA. INDICAÇÃO DOS DETALHES RELEVANTES DOS FATOS E DO PEDIDO. NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na petição inicial, a indicação dos detalhes relevantes dos fatos e do pedido são fundamentais para garantir o contraditório e a ampla defesa, delimitar o objeto da controvérsia, possibilitar ao réu compreender exatamente do que está sendo pleiteado contra ele, direcionar as provas que serão produzidas, facilitar a célere prestação jurisdicional e permitir ao juiz a plena compreensão da controvérsia para a prolação de decisão justa e fundamentada. 2. Após várias oportunidades de emenda para esclarecimento de pontos relevantes do pedido, sem que se tenha atendido suficientemente os questionamentos feitos nos despachos, mantém-se a sentença que indefere a petição inicial. 3. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 317 do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, sem fundamentação razoável, decidiu de maneira contrária à prova dos autos, referendando erro de procedimento perpetrado nestes autos pelo Juízo sentenciante. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Formula pedido de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2495049, pelo Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, data de publicação 1/3/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, data de publicação 29/5/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 317 do CPC, uma vez que este dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque a turma, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, várias foram as oportunidades de emenda, o que possibilitou esclarecimentos de pontos relevantes do processo: a) inclusão de herdeiros; b) exclusões do polo passivo de Herminda, Gislene e Simei; c) juntada da certidão de óbito do falecido; d) justificativa de participação de Lucas e Ana Carolina no polo passivo; e) data do negócio, condições de pagamento e valor do ágio pago; f) melhor esclarecimento sobre a duração da posse. Entende o Recorrente que prestou todos os esclarecimentos, porém, com certeza remanescem essas dúvidas sobre os pontos indicados e os demais constantes das determinações de emenda para tornar a petição ao desenvolvimento válido e regular do processo” (id. 64273374). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Verifico, ainda, que apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o entendimento que promana do STJ: Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.210/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Por fim, Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029